Tribunal: TJDFT
Processo: 0709728-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709728-82.2019.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS, EDITORA AIMBERE DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA - ME APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE COOPERACAO AGRICOLA, PARTIDO DA CAUSA OPERARIA, EDITORA AIMBERE DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA - ME, LUCIANO GUEDES DO NASCIMENTO 83146245191, LUCIANO GUEDES DO NASCIMENTO, SIGISVALDO VILARES DOS SANTOS, DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DORGELINA SOUZA OLIVEIRA DE MEDEIROS e de recurso adesivo interposto por EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME em face da r. sentença constante do ID 29403460. A ré EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME, no recurso adesivo interposto, não promoveu o recolhimento do preparo. No despacho exarado sob o ID 29663167, esta relatoria deixou assinalado a condição de não beneficiária da justiça gratuita da ré/apelante, uma vez que, apesar de haver postulado os benefícios da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, tal pedido não fora apreciado e nem renovado por ocasião da interposição do recurso adesivo. Na oportunidade, restou determinado o recolhimento em dobro do preparo. Em resposta (ID 29960505), a apelante alegou a necessidade de esta Relatoria apreciar o pedido de gratuidade, porquanto fora regularmente formulado no primeiro grau de jurisdição. Em caráter subsidiário, postulou o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que o pleito fosse analisado. No despacho constante do ID 30129566, ficou esclarecido que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita depende de requerimento expresso da parte interessada, razão pela qual há vedação de o julgador deferi-lo ex officio. Assim, em atendimento aos preceitos que informam o processo civil, sobretudo o insculpido no art. 6o do CPC, foi facultado, mais uma vez, o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Em nova manifestação (ID 30400498), a apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Embora o pedido de concessão de gratuidade de justiça possa ser formulado a qualquer tempo, o deferimento do benefício opera efeitos ex nunc, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CRITÉRIOS FIXADOS EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DATA DO REQUERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. Em face da preclusão da decisão que fixou os parâmetros para a elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença, não há como rediscutir o valor devido. 3. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc. 4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça em impugnação ao cumprimento de sentença, este não obsta o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, pois a gratuidade é posterior à condenação, não podendo gerar efeitos ex tunc. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão: CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07254292420218070000 - (0725429-24.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1375173. Data de Julgamento: 29/09/2021. Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. FILHO COM DEFICIÊNCIA. OPÇÃO PELA AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE 20H PARA 40H CIENTE DA DEFICIÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. I. A gratuidade de justiça requerida e concedida diretamente no plano recursal não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. II. Servidor público distrital que, ciente da deficiência do filho, opta pelo aumento da jornada de trabalho de 20h para 40h semanais, não tem direito subjetivo à redução da carga horária prevista no artigo 61, inciso II e § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, salvo se retroceder nessa escolha, tendo em vista o óbice contido no artigo 3o, inciso III, do Decreto Distrital 25.324/2004. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351169, 07022070720208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Destarte, ainda que possível o deferimento da gratuidade de justiça em favor da ora agravante, os efeitos do benefício projetar-se-ão para o futuro, não abrangendo as custas e despesas processuais devidas anteriormente. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas”.1 De acordo com a Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, incumbe à pessoa jurídica que requer a concessão da gratuidade de justiça o ônus de comprovar documentalmente a incapacidade financeira alegada. Esta egrégia Corte de Justiça, em casos análogos, vem adotando igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, estabelece caber ao autor o ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito e incumbir ao réu a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. Possível a concessão da Gratuidade de Justiça para pessoas jurídicas, nos termos do verbete número 481 do entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, desde que comprovada a hipossuficiência alegada. 3. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1363629, 07175511620198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso dos autos, nada obstante a empresa apelante afirme não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, juntou aos autos, para fins de comprovação da hipossuficiência, apenas Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais referente ao ano calendário 2018 e declaração firmada por contador, emitida no ano de 2012 (ID’s 29403195 e 29403196). Além da desatualização das informações apresentadas, vê-se dos documentos trazidos pela apelante aos autos que, apesar de estarem evidenciados alguns prejuízos no período a que se referem, houve rendimentos tributáveis pagos a um dos sócios no ano calendário 2018 e saldo positivo em conta bancária. Saliente-se, por fim, que a simples ocorrência de resultados financeiros negativos em determinado período não constitui circunstância apta a, por si só, justificar a concessão da gratuidade de justiça. Neste sentido, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento. 2. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Não consta dos autos qualquer documentação que efetivamente corrobore a suposta hipossuficiência da agravante, sendo certo que a mera existência de déficit atuarial, por si só, não é suficiente para demonstrar a sua condição de miserabilidade, como ocorre, por exemplo, com uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. 4. Agravo Interno Prejudicado. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367160, 07099967720218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FRAGILIDADE FINANCEIRA. PROVA. RESULTADOS NEGATIVOS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica. Enquanto a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural goza de presunção de veracidade, para a concessão do benefício à pessoa jurídica é imprescindível a prova da fragilidade financeira. 2. Este colegiado já tem entendimento de que a comprovação tão somente de resultados negativos não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1363913, 07525497620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não há razão para que sejam deferidos em favor da ré EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME os benefícios justiça gratuita. Por conseguinte, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA RÉ EDITORA AIMBERÊ DE JORNAIS LIVROS E REVISTAS LTDA-ME e determino, como derradeira oportunidade, que, no prazo de 5 (cinco) dias, seja promovido o recolhimento do preparo referente ao recurso adesivo, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021 às 15:56:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora